Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE PROFISSIONAL - NARRATIVA DOS FATOS CONFORME DESCRIÇÃO DO CLIENTE. OFENSA PROFERIDA EM JUÍZO – CALÚNIA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Da ilegitimidade passiva de Evaristo Vieira de Araújo Neto.
1.1 O réu Evaristo Vieira de Araújo Neto é advogado e representou o primeiro réu na ação de busca e apreensão de menores (processo 0715172-23.2020.8.07.0016) que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 33728753 - Pág. 8/9).
1.2 A Constituição Federal dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei (art. 133), sendo que a Lei 8.906/94 prevê que o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia (art. 31).
1.3 Dessa forma, conforme narrado pela própria autora, o advogado expôs na peça inicial e na réplica fatos que foram narrados pelo seu cliente, primeiro réu. Inobstante a autora ter se sentido ofendida, o relato do advogado está dentro dos limites legais da norma que rege o exercício da profissão, sem proferimento de palavras injuriosas ou xingamentos. Destarte, não há justa causa para o advogado constituído pelo réu integre o polo passivo da presente ação. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não foi verificado no presente caso.
3. Narra a autora que foi vítima de calúnia em virtude dos fatos narrados na ação de busca e apreensão de menores (processo 0715172-23.2020.8.07.0016). Segundo ela, o primeiro réu, Marcos Vinicius Brito, genitor de seus filhos, e Evaristo Vieira, advogado do primeiro réu, narraram naqueles autos que a autora, por ser médica, se valia de favores de outros médicos, atestados e relatórios médicos falsos para impedir que o genitor visitasse os menores. Assim, sustentando que os fatos imputados naquela ação ofendem sua dignidade e reputação, requer a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito quanto ao segundo requerido e julgou improcedentes os pedidos em relação ao primeiro requerido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A ação de busca e apreensão de menores foi ajuizada pelo ora réu Marcos Vinicius Brito de Amorim perante 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, a qual tramitou em segredo de justiça. Destarte, os fatos narrados naquela ação não foram levados a público, impedindo que a autora fosse exposta a situação vexatória ou que sua honra fosse questionada perante terceiros.
5. Vale ressaltar que as partes demandam judicialmente pelo direito de visita dos menores desde o ano do seu nascimento, conforme processo 107.866-0/16 da 4a Vara de Família de Brasília, e que no transcorrer do tempo diversos percalços foram vividos pelas partes, os quais foram agravados durante a pandemia causada pelo Covid-19. Assim, inobstante os fatos narrados na ação de busca e apreensão de menores possam veicular imputações injustas à autora, essas não detêm aptidão para configurar dano moral indenizável, especialmente considerando o relacionamento anímico mantido entre o par parental em renitente conflito estabelecido quanto ao modo do exercício da convivência com os filhos menores. Além disso, essas mesmas imputações geraram a apresentação formal de queixa-crime pela requerente, que, na seara penal, acabou solucionada por meio de retratação entre as partes.
6. Diante disso, é de ser mantida sem reparo a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade do segundo réu e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, rateado entre os recorridos.